Tribunal: TJMT
Processo: 1042298-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042298-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AUTO PECAS TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 07.282.954/0001-83 (EMBARGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022 do CPC, sob a alegação de contradição no acórdão embargado, que teria, por um lado, reconhecido a legalidade do processo administrativo sancionador e, por outro, reduzido o valor da multa imposta pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão embargada encerra contradição ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo e, simultaneamente, revisar a penalidade imposta, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou, de forma fundamentada, a legalidade do processo administrativo sancionador e, dentro do controle jurisdicional dos atos administrativos, examinou a compatibilidade da penalidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não caracteriza contradição.

4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o controle jurisdicional de sanções administrativas abrange a verificação da proporcionalidade da penalidade aplicada, sem que isso importe em imiscuição indevida no mérito administrativo.

5. O embargante não demonstrou obscuridade, contradição ou omissão na decisão, mas apenas manifestou inconformismo com o julgamento proferido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A revisão judicial de sanções administrativas pode ocorrer sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure contradição quando cumulada à validação do processo administrativo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal. O acórdão manteve a sentença de primeira instância, a qual reduziu a multa aplicada pelo PROCON/MT à empresa Auto Peças Tangará Ltda – ME, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os embargos de declaração fundamentam-se na alegação de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a decisão teria adentrado indevidamente no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

O embargante sustenta que o Poder Judiciário não poderia revisar o quantum da multa aplicada, uma vez que a sanção foi fixada com observância aos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e demais normas pertinentes.

Por sua vez, a embargada, Auto Peças Tangará Ltda – ME, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição, pretendendo o embargante, em verdade, rediscutir o mérito da questão por meio de via recursal inadequada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que delimita expressamente as hipóteses de cabimento dessa modalidade recursal, restritas à correção de erro material, ao saneamento de obscuridade, à eliminação de contradição ou ao suprimento de omissão acerca de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se manifestado o órgão julgador.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que este teria, por um lado, reconhecido a legalidade do processo administrativo sancionador e, por outro, reduzido o valor da multa imposta pelo PROCON/MT.

Todavia, tal alegação não procede.

O acórdão embargado não encerra qualquer contradição, pois, de maneira clara e devidamente fundamentada, reconheceu a regularidade do procedimento administrativo sancionador, ao passo que analisou a adequação da penalidade aplicada sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional dos atos administrativos não se limita à verificação de sua legalidade estrita, abrangendo igualmente a análise de sua compatibilidade com os postulados constitucionais e legais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta Corte Estadual possuem entendimento pacífico quanto à possibilidade de revisão judicial de sanções administrativas quando evidenciada manifesta desproporcionalidade na penalidade aplicada.

No caso concreto, o acórdão embargado não adentrou no mérito administrativo propriamente dito, mas apenas exerceu o controle jurisdicional sobre a razoabilidade da sanção imposta, em estrita consonância com os ditames legais e jurisprudenciais.

Nessa linha de intelecção, este Sodalício, em situação análoga, recentemente proferiu julgamento cujas diretrizes se encontram sintetizadas na seguinte ementa:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E

E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 – Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido, cita-se o seguinte precedente:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des.VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVSA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024).

Ademais, o acórdão embargado encontra-se amplamente fundamentado, expondo de forma clara e exaustiva as razões que justificaram a redução da penalidade, mediante análise minuciosa da gravidade da infração, do impacto da sanção na atividade econômica da empresa autuada e da necessidade de compatibilização da multa com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025